Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018,
CAPUT
E §§2o e 3o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento, na forma prevista no art. 1.018,
caput
e §2o do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000700-44.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
TAUA BIODIESEL LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela mesma, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do instrumento ante a perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença.

A embargante sustenta que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se deu por suposta deserção, o que de fato não ocorreu, pois quando foi indeferido o benefício da justiça gratuita, fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento, que por sua vez, não havia sido julgado, o que elimina qualquer hipótese de deserção naqueles autos. Inclusive foi até por isso que foi oposto Embargos de Declaração, que se encontra pendente de julgamento.

Diante disso, requer seja sanada a omissão, com o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que ao menos se aguarde o julgamento dos embargos de declaração, haja vista que haverá a reforma da r. sentença, posto que inexiste deserção, uma vez que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no prazo legal.

Ressalta que não houve o cumprimento do art. 1.018, uma vez que se trata de autos digitais, o que dispensa a sua obrigatoriedade, assim, a respeito desse artigo, requer o prequestionamento expresso por esta Câmara para interposição de eventual Recurso Especial (Id 107932963).

Contraminuta apresentada no Id 108028499, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TAUA BIODIESEL LTDA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão (id 106697953), proferido nos autos do agravo de instrumento, ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento
”.

A embargante diz que o v. acórdão é omisso, assim requer seja sanada a omissão, com acolhimento dos presentes aclaratórios, para que ao menos se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, haja vista que haverá a reforma da r. sentença, posto que inexiste deserção, uma vez que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no prazo legal. Ressalta que não houve o cumprimento do art.1.018, uma vez que se trata de autos digitais, o que dispensa a sua obrigatoriedade, assim, a respeito desse artigo, requer o prequestionamento expresso por esta Câmara para interposição de eventual Recurso Especial (Id 107932963).

Ocorre que a omissão apontada pela embargante dispensa maiores elucubrações, pois os autos eletrônicos são dispensados do cumprimento da determinação contida no referido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo,
de cópia da petição do agravo de instrumento
, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, CAPUT E §2o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS - DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO –ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO – CARGA DOS AUTOS – NENHUMA INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – VÁRIOS ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÕES EXCLUSIVAS EM NOME DE TODOS – PUBLICAÇÃO FEITA A APENAS UM DELES – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se os autos são eletrônicos, não há necessidade de a parte agravante juntar cópia do Agravo no processo de origem (art. 1.018, caput e §2o, do CPC)
. A retirada dos autos em carga implica na intimação da parte de qualquer decisão contida no feito, de modo que, se nada arguiu com a sua devolução (após três meses), fica precluso, portanto, eventual direito à interposição de Recurso contra o acórdão da Apelação. Estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto em havendo pedido expresso de que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos (AgRg nos EDcl no AREsp 8.478/PR).”
(N.U 1005765-25.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

E no tocante à alegada omissão, tem-se que a irresignação apenas reflete o intuito da embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, isso porque há conteúdo expresso no voto onde reforça que
“a mera oposição de embargos declaratório na origem, por si só, não tem o condão de alterar o resultado do decisum agravado sobretudo porque, no caso concreto, não fora minimamente demonstrado o estado caótico aventado, capaz de autorizar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita a seu favor, não justificando para essa finalidade a mera condição de recuperanda, como, aliás, serviu de amparo quando o indeferimento da tutela recursal pretendida, conforme decisão de Id 77731495”
.

Como cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Todavia, o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021